Tribunal: TJSP
Processo: 2110420-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Gravidade em concreto do delito e prática de ato infracional anterior (equivalente ao crime de tráfico de drogas) que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Constrangimento ilegal não

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Gravidade em concreto do delito e prática de ato infracional anterior (equivalente ao crime de tráfico de drogas) que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.